Tribunal: TJBA
Processo: 8034936-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034936-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIOGO CERQUEIRA DA GAMA e outros Advogado(s): CAIO GRACO SILVA BRITO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MURITIBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. HISTÓRICO DE AÇÕES CRIMINOSAS CONTRA O MESMO NÚCLEO FAMILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. Caio Graco Silva Brito, em favor de DIOGO CERQUEIRA DA GAMA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo n° 8000543-38.2025.8.05.0174. O paciente foi preso preventivamente em 30 de janeiro de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV do Código Penal), tendo como vítimas Genival da Gama e Josivaldo Cordeiro da Gama, fato ocorrido em 15 de janeiro de 2024, nas proximidades do Fórum da Comarca de Muritiba/BA. 2. O fato se insere em um histórico de violência dirigida contra a mesma família, incluindo sequestros com exigência de resgates em dinheiro (2020 e 2022), ataque armado que provocou a morte de um familiar e ferimentos graves em outro (agosto de 2023), tentativa de homicídio (novembro de 2023), homicídio qualificado (janeiro de 2024) e duplo feminicídio (janeiro de 2025). Elementos colhidos nas investigações apontam o paciente como integrante de grupo criminoso envolvido nos diversos episódios. 3. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como a presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a revogação da medida extrema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos; (ii) se as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva; (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi do crime e pelo histórico de reiteração criminosa contra membros da mesma família, o que revela risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 6. O histórico dos autos revela um padrão de condutas criminosas continuadas, incluindo sequestros, extorsões, tentativas e consumação de homicídios, o que evidencia a periculosidade do paciente e a necessidade de segregação cautelar. 7. As condições pessoais alegadamente favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para a sua decretação, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. 8. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante do contexto de violência reiterada, risco de intimidação de testemunhas, fuga e continuidade delitiva, sendo necessária a prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a eficácia da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva está justificada quando fundada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, especialmente em contextos de violência continuada." "Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para a sua decretação." "Em contexto de gravidade concreta, histórico de reiteração criminosa e periculosidade do agente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021; STJ, HC nº 741.498/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034936-26.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Caio Graco Silva Brito, e como paciente, DIOGO CERQUEIRA DA GAMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64